Tribunal: TJDFT
Processo: 0729438-54.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Apelação - Falha na prestação do serviço de energia elétrica - Responsabilidade objetiva da Concessionária - Faturas em valor exorbitante, que destoa do padrão de consumo habitual– Necessário recálculo com base na média histórica de consumo em kw/h, com ressarcimento - Dano moral decorrente da injusta suspensão do fornecimento do serviço, durante pendência de reclamação administrativa e sem prévio aviso. Valor arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.